Tribunal: TJDFT
Processo: 0755105-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0755105-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GABRIELA AVELAR JALORETTO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Gabriela Avelar Jaloretto, com a finalidade de impugnar ato supostamente praticado pelo Exmo. Senhor Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, consubstanciado na não convocação da impetrante para o curso de formação profissional, para o cargo de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal – Especialidade: Finanças e Controle, que ocorrerá a partir do próximo dia 8 de janeiro de 2024. No arrazoado lançado na petição inicial, a impetrante esclarece que foi aprovada nas quatro primeiras etapas do concurso público em referência, tendo sido classificada na 179a posição. Aduz que o concurso é composto por 5 etapas, a última relativa ao curso de formação profissional, de caráter eliminatório e classificatório, e envolve o preenchimento de vagas relativas a dois cargos, Auditor de Controle Interno do Distrito Federal – Especialidade: Finanças e Controle, para o qual concorreu, e Auditor de Controle Interno do Distrito Federal – Especialidade: Planejamento e Orçamento. Os cargos tiveram provas realizadas em datas distintas. Assevera que foram convocados para o curso de formação (5a etapa) os quantitativos de candidatos constantes do Edital no 3, de 11 de abril de 2023, num total de 234 candidatos em ambos os cargos. Entretanto, quando da divulgação da homologação das matrículas no referido curso (Edital no 15), a impetrante percebeu que 19 candidatos foram matriculados nos dois cargos oferecidos no concurso. Dessa forma, no seu entender, das 234 vagas disponíveis, apenas 215 estão efetivamente ocupadas, uma vez que esses 19 candidatos estariam ocupando duas vagas. Acrescenta que de acordo com a Nota Técnica no 73/2023 – SEPLAD/SEGEA/SUGP/UACEP/DICON, de 26 de maio de 2023, foram empenhados valores para o pagamento da despesa pública relativa às bolsas destinadas à ajuda financeira aos candidatos participantes do curso de formação, conforme Edital no 1/2022, e pelo montante empenhado, a impetrante conclui que foi considerada a matrícula de 234 candidatos. Argumenta, assim, que a ilegalidade do ato do Exmo. Senhor Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal consiste no desrespeito às regras do Edital, isso porque no seu entender, deveria ter sido convocada para a realização de matrícula no curso de formação profissional relativa ao cargo a que concorreu, nos termos do Edital no 14 – Convocação, em segunda chamada, para a matrícula no curso de formação profissional, publicado no dia 29 de novembro de 2023, considerando as 19 vagas previstas no Edital e ainda não preenchidas, e o empenho feito para o pagamento de 234 bolsas, aliado à sua classificação no concurso. Alega que tem direito líquido e certo à convocação, pois é a 8a candidata excedente ao curso de formação. Discorre sobre o princípio da vinculação ao Edital e do interesse público, colacionando jurisprudência em defesa de sua tese. Requer, nesse rumo, o deferimento da liminar postulada, para o fim de que seja a impetrante convocada para o curso de formação do cago de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal – Especialidade: Finanças e Controle. O presente feito foi recebido no Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, para análise do pedido de liminar. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. No caso posto para julgamento, insurge-se a impetrante contra ato do Examo. Senhor Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Atento à disposição constante do art. 8o da LOJDF, tenho que a matéria posta para julgamento qualifica-se para a análise no Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, que determina que compete ao egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios processar e julgar originariamente os mandados de segurança contra atos dos Senhores Secretários do Governo do Distrito Federal e dos Territórios. Avanço na análise do vertente writ. Conforme disciplinado pelo Ato Regimental 2, de 13/06/2017, afigura-se hipótese de atuação em plantão judicial, o pedido de liminar em mandado de segurança, cuja falta de apreciação possa acarretar o perecimento do direito (art. 3o, II). Dito isso e a partir da detida análise do caso em exame, percebe-se que a impetrante reputa como direito líquido e certo a sua convocação para a realização de matrícula no curso de formação profissional relativa ao cargo a que concorreu, de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal – Especialidade: Finanças e Controle, que terá início no dia 8 de janeiro de 2024, primeiro dia útil logo após o retorno da atividade forense, com fundamento na sua posição de aprovação no concurso. Apesar disso, prosseguindo-se com a análise do caso concreto, em um juízo de restrita delibação, tem-se que os argumentos apresentados pela impetrante não demonstram a urgência suscitada. Bem ao contrário, do que consta dos autos, observa-se que a lista de convocados, em segunda chamada, para a matrícula no curso de formação profissional para ambos os cargos oferecidos no certame foi divulgada em 29 de novembro de 2023, através do Edital no 14 – SEPLAD, e o prazo para efetivação da matrícula encerrou-se às 18 horas do dia 5 de dezembro de 2023. Ainda, a relação final dos candidatos com a matrícula homologada no curso de formação profissional foi divulgada pelo Edital no 15 – SEPLAD/DF, de 15 de dezembro de 2023. Desse modo, verifica-se que houve tempo suficiente para que a impetrante protocolasse o pedido atinente ao direito pleiteado. No entanto, se por opção estratégica isso não foi feito, descabe a intervenção do Poder Judiciário nesta sede de plantão judicial, por não restar configurada a extrema urgência e gravidade exigidas. Sobreleva ressaltar que, em relação especificamente ao curso de formação profissional, o item 16 do Edital no 1 de abertura do Concurso Público referido, alterado pelo Edital no 3 – SEPLAD, de 11 de abril de 2023, prevê que as informações a respeito do curso de formação profissional seriam divulgadas no Edital de convocação para essa fase. Presume-se que os prazos para impugnação, nessa fase, estariam fixados no édito. Entretanto, a impetrante não juntou o referido documento. Trouxe apenas o Edital no 14 – SEPLAD, já referido, de convocação em segunda chamada e o Edital no 15 de homologação da relação final das matrículas no curso de formação. É possível, ainda, observar que, inicialmente, foram oferecidas um total de 73 vagas para o cargo de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal – Especialidade: Finanças e Controle, sendo apenas 37 para a ampla concorrência (categoria a que concorreu a impetrante). Em relação à matrícula no curso de formação profissional, o item 16 do Edital no 1, alterado pelo Edital no 3 – SEPLAD, de 11 de abril de 2023, prevê a convocação de 98 candidatos aprovados nas fases anteriores na categoria ampla concorrência, 39 para a categoria de pessoas com deficiência, 39 para os que se autodeclararam negros e 20 para os hipossuficientes, respeitados os empates na última posição e garantida a convocação de candidatos da ampla concorrência a eventuais vagas que sobrarem destinadas aos candidatos que se declararem pessoas com deficiência, se autodeclaram negro ou hipossuficiente. Entretanto, não há como auferir o número total de candidatos que deveriam ser convocados dentro dessa regra em virtude da ausência da lista dos aprovados nas fases anteriores ou de qualquer outro documento que demonstre, extreme de dúvida, que a classificação da impetrante no concurso, 179a posição, poderia garantir-lhe a matrícula no curso de formação. Por conta destas breves considerações, e alinhando os fundamentos apresentados aos requisitos necessários à concessão da liminar, resta evidente que o fumus boni iuris não foi demonstrado. Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO a liminar pleiteada. Em consequência, determino que sejam encaminhados oportunamente os presentes autos, em horário normal de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Luís Gustavo Barbosa de Oliveira, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 30 de dezembro de 2023, às 03h53. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)